Tribunal: TJBA
Processo: 2000009-02.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000009-02.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000009-02.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Agravado: Leonardo dos Santos Silva Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Processo referência: 2001645-37.2025.8.05.0001 Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE REVOGADA. RETORNO AO CÁRCERE PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO PARÂMETRO PARA CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão cautelar do apenado. O agravado, assistido pela Defensoria Pública, pugnou pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de progressão de regime e demais benefícios da execução penal, a data-base deve corresponder à primeira prisão cautelar posteriormente revogada ou à data da última prisão, quando iniciado o cumprimento definitivo da pena, em hipótese de condenação única e período de liberdade entre as custódias. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O apenado foi preso cautelarmente em 18/10/2018, colocado em liberdade dois dias depois, e somente retornou ao cárcere em 19/05/2025, para cumprimento definitivo da pena. 4. A fixação da data-base como sendo o dia da prisão cautelar revogada implicaria considerar como pena cumprida o período em que o condenado permaneceu em liberdade, o que contraria a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em caso de condenação única ou de interrupção do cumprimento da pena, a data-base para benefícios executórios deve ser a da última prisão, sem prejuízo da detração do período de prisão provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar a data da última prisão, em 19/05/2025, como marco inicial para a progressão de regime e demais benefícios da execução penal do agravado. Tese de julgamento: “A data-base para a concessão de benefícios da execução penal deve corresponder à data da última prisão quando a custódia anterior foi revogada e o apenado permaneceu em liberdade até o início do cumprimento definitivo da pena.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC nº 844.314/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 09.09.2024; · STJ, AgRg no HC nº 914.440/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024; · STJ, AgRg no AREsp nº 1.975.959/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.08.2024; · STJ, AgRg no HC nº 869.034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024; · TJBA, AgExPe nº 2001744-41.2024.8.05.0001, Rel. Des. Júlio Travessa, 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 22.08.2024; · TJBA, AgExPe nº 8015285-42.2024.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Guerra, 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 20.08.2024. · TJBA, AgExPe nº 2000580-07.2025.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 08.05.2025, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n. 2000009-02.2026.8.05.0001, tendo como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Leonardo dos Santos Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.